Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746430-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELSON CAETANO DE SOUZA IMPETRANTE: FABIANA DE LOURDES SILVA, CARLOS EDUARDO CAMPOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ELSON CAETANO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes informam que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13/05/2025, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, em concurso com direção sob influência de álcool, tudo com base no art. 121-A, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, e art. 306 do CTB. Narram que a audiência de instrução designada para 16/10/2025 não pôde ser realizada por “impossibilidade de apresentação dos custodiados” em razão de “inviabilidade operacional” decorrente de assembleia e paralisação de policiais penais, o que agrava o constrangimento decorrente da custódia. Sustentam que não existem os pressupostos autorizadores da preventiva porque, após a oitiva de testemunhas em instrução, a própria vítima confirmou que não foi ameaçada e testemunhas teriam afirmado que ambos estavam embriagados e que o acidente decorreu de perda de controle do automóvel, não havendo animus necandi nem agressões físicas, restando afastada a gravidade concreta da conduta. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, filha menor e pais idosos, não responde a outros processos e compromete-se a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, mantendo-se afastado da vítima, residindo em local distante. Invocam os artigos 282, §6o, 312, 319 e 321 do CPP, pois não há risco à instrução, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e que a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da prisão. Defendem que cessaram os motivos que ensejaram a preventiva, não havendo elementos contemporâneos para sua subsistência. Apontam que a situação viola o princípio da duração razoável do processo. Destacando a presença dos requisitos autorizadores, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. Em linha de princípio, não se verifica evidente ilegalidade na decretação da prisão preventiva. A decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos, “subsistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, relacionados a suposto homicídio qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que revela a necessidade de acautelamento do meio social e da própria vítima.”. A denúncia narra os seguintes fatos (ID 237414560 dos autos 0701966-48.2025.8.07.0021): No dia 12/5/2025, por volta das, na Quadra 365, Lote 4, Del Lago, ELSON CAETANO DE SOUZA, com consciência e vontade de matar, jogou o carro em cima de Jéssica Maria de Almeida Rocha, vindo a bater na parede de uma casa, tendo Jéssica corrido para não ser atingida. 2. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Jéssica estava confraternizando na casa de uns amigos, tendo ELSON comparecido ao local. Após algum tempo, Jéssica quis ir embora para casa levando consigo a filha menor, tendo ELSON oferecido uma carona para Jéssica, que recusou a oferta e saiu a pé com a filha do casal no colo. Indignado com a recusa, ELSON ameaçou Jéssica. Após algum tempo, Jéssica entrou a criança para Felipe segura-la. 3. Após Jéssica entregar a criança para Felipe, ELSON, com intenção de matar, arrancou com o veículo e tentou atropelar Jéssica, que conseguiu desviar do carro, tendo o veículo atingido a parede de uma casa. 4. ELSON acelerou o carro e fugiu do local. Após algum tempo, ELSON retornou ao local e tentou sair do carro, sendo impedido por terceiros, que tomaram a chave do carro e chamaram acionaram a polícia, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante de ELSON. 5. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente no fato da vítima ter conseguido desviar do carro para não ser atropelada. 6. Jéssica foi companheira de ELSON, por, aproximadamente, 8 (oito) anos, sendo que dessa relação nasceu a menor Maria Alice, que atualmente está com 3 (três) anos de idade. 7. O crime foi praticado na presença da filha do casal. 8. O crime foi praticado durante a vigência de Medida Protetiva de Urgência. 9. O crime foi cometido com meio que dificultou a defesa da vítima que não teve qualquer condição ou recurso que permitisse a mínima chance de defesa, vez que a vítima estava a pé e o acusado jogou o carro contra ela. 10. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de posse que o acusado tem sobre a vítima. 2o FATO: 11. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ELSON CAETANO DE SOUZA, com consciência e vontade, conduziu o veículo FIAT/ARGO, placa SIH2B56/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Assim, ELSON CAETANO DE SOUZA tornou-se incurso nas penas previstas no art. 121-A, § 1o, inciso I; e § 2o incisos III, IV e V; c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, II, alíneas “a”, “c” e “e”, todos do Código Penal c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006; e artigo 306, da Lei no 9.503/97.l, [...] Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima e da filha menor, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Por oportuno, transcreve-se as razões de decidir da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: De acordo com as investigações, a vítima informou que manteve um relacionamento com o custodiado Elson Caetano de Souza por quase 9 anos, possuindo uma filha comum de 3 anos; porém, estão separados desde outubro de 2024. A vítima registrou ocorrência contra o custodiado em janeiro de 2025 e possui medidas protetivas em seu favor; contudo, no último mês, com a anuência da vítima, o custodiado estava buscando a filha na casa dela para levá-la ao colégio. Embora isso fosse contra as medidas protetivas que possuía em seu favor, a vítima permitiu a reaproximação do custodiado, mas deixando claro que a conversa entre eles era somente sobre a filha. [...] O custodiado responde a uma ação penal por ameaça contra a mesma vítima, que teria ocorrido em 1o/11/2024. Apesar de tecnicamente primário, a conduta do custodiado Elson é de acentuada gravidade em concreto, com uma tentativa de atropelamento da vítima com a possível intenção de matá-la, mesmo diante de várias testemunhas e da filha menor de idade. No formulário nacional de avaliação de risco, a vítima assinalou que já sofreu socos, tapas e empurrões do custodiado, bem como enforcamento e sufocamento. Por ocasião das respostas mais relevantes de todo o questionário, que são as 6A, 6B e 6C, a vítima assinalou duas delas: 6A e 6B. A resposta 6A indica que o custodiado Elson já teria dito algo como “se não for minha, não será de mais ninguém”. A resposta 6B indica que o custodiado a perturbou, perseguiu ou vigiou a vítima nos locais em que frequenta, o que efetivamente ocorreu no presente caso, mesmo após alguns meses de término da relação e da existência de medidas protetivas em vigor, na medida em que o custodiado compareceu à distribuidora em que se encontrava a vítima e lá ficou até o estabelecimento fechar, indo atrás da vítima na residência de uma amiga dela e lá entrando. Além disso, a vítima respondeu afirmativamente à pergunta n. 11, demonstrando que o custodiado já tentou suicídio ou falou em suicidar-se, o que, no ciclo de violência doméstica, é algo bastante relevante. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A análise das alegações dos impetrantes relacionadas aos depoimentos da suposta vítima e testemunhas demandam a análise mais aprofundada das provas constantes dos autos, o que ultrapassa os limites da cognição sumária própria do habeas corpus. A pena máxima dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, o inciso III do artigo 313 do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em favor da vítima nos autos no 0700278-51.2025.8.07.0021. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Em relação ao alegado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, não se verifica, a princípio, qualquer desídia do juízo, ou atos protelatórios visando o prolongamento das investigações inerentes ao inquérito policial que apura os fatos descritos nos autos. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. A realização parcial da instrução demonstra andamento regular do feito e empenho do juízo em dar prosseguimento ao processo, tanto que, ao final, foi determinado o imediato agendamento do interrogatório e a requisição do réu, evidenciando que não houve inércia estatal ou paralisação indevida. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2025 16:08:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora